Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-66.2021.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Conversão em Pecúnia
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação cível – Ação Civil Pública – Servidores públicos municipais que atuam na área da Saúde - Conversão das férias não gozadas em pecúnia - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
Na impossibilidade de concessão dos períodos vencidos e não gozados, por opção da Administração Pública, o direito às férias deve ser indenizado em pecúnia - Vedação ao

Ementa:
Apelação cível – Ação Civil Pública – Servidores públicos municipais que atuam na área da Saúde - Conversão das férias não gozadas em pecúnia - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
Na impossibilidade de concessão dos períodos vencidos e não gozados, por opção da Administração Pública, o direito às férias deve ser indenizado em pecúnia - Vedação ao enriquecimento sem causa – Impossibilidade de se reconhecer indistintamente o aventado direito à conversão das férias não gozadas em pecúnia, sem a comprovação de indeferimento pelo Município, que deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença – Precedentes dos Tribunais Superiores.
Honorários advocatícios adequadamente fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), observados os parâmetros previstos no art. 85, §2o, CPC.
Sentença mantida – Recurso desprovido.